Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por REJANE DE OLIVEIRA CARDOSO (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 180092097, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0741844-16.2020.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Nova Lima/MG. Em suas razões recursais (ID 54225103), a agravantes/autora sustenta, em síntese, que que não recebeu o valor correto referente ao benefício PASEP, instituído por lei em 1970, tudo com base em indícios veementes e em cálculos aritméticos que comprovam que os valores constantes em extrato não se coadunam com o saldo da conta, bem como, que existem retiradas da conta sem identificação do destino, acionando o Banco do Brasil, administrador da conta até a efetiva aposentadoria da Suplicante. Alega que o Juízo a quo declinou de competência indicando pela impossibilidade de a parte agravante aforar a demanda nesta comarca, haja vista o domicílio do ora recorrente ser em Nova Lima/MG, no entanto, sem qualquer justificativa para tal e em desacordo com a legislação, além de não levar em conta que não causa prejuízo à parte adversa, o julgador desconsiderou que o CPC faculta ao demandante escolher, haja vista tratar-se de competência relativa e concorrente. Defende que a fundamentação jurídica, somada ao precedente trazido pela própria decisão agravada, que mencionam de maneira expressa que o STJ já assentou que o consumidor pode demandar no foro de seu domicílio, do domicílio do réu, do foro de eleição ou no local de cumprimento da obrigação, ou, ainda, outro foro qualquer, já demonstram que se trata de um direito da agravante demandar na salvaguarda de seus direitos no presente foro legitimamente escolhido pela consumidora. Argumenta que, no caso, ao contrário pelo dito na decisão agravada, a parte autora não escolheu de maneira aleatória ou sem observar as regras de competência, já que, como demonstrado, o foro demandado é, também, domicílio do réu, sendo que, entender de forma diversa, propiciaria uma absurda interpretação e, por conseguinte, uma completa alteração do sistema de distribuição dos processos e competência estabelecidos pelo CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que os autos sejam remetidos para Nova Lima/MG, até o julgamento definitivo desse agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão combatida para reconhecer a competência da 6a Vara Cível de Brasília-DF para o julgamento da demanda de origem. Preparo (ID 55557473). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Nova Lima/MG. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.